Tribunal: STF
Processo: RE 104494
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSAO PUNITIVA. CÓDIGO PENAL, ART. 110,
PARAGRAFOS 1 E 2. NO REGIMENTO DA LEI N. 6416/1977, A PRESCRIÇÃO
DIZIA RESPEITO A PRETENSAO EXECUTORIA (CP, ART. 110, PARAGRAFO-2).
APLICAÇÃO, NO CASO, ENTRETANTO, DA LEI N. 7209, DE 11.7. 1984, QUE
ALTEROU O ART. 110, PARAGRAFOS 1 E 2, DO CP. DE ACORDO COM A LEI
NOVA MAIS FAVORAVEL AO RÉU, NÃO E DE ALTERAR-SE O ACÓRDÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.